Tribunal: TJMT
Processo: 1012127-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012127-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), S C JORGE CONTABILIDADE - CNPJ: 37.505.039/0001-70 (AGRAVADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da execução fiscal n. 0006284-40.2011.8.11.0007, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital e, em consequência, declarou a prescrição da Certidão de Dívida Ativa n. 5451/2011. A decisão impugnada considerou que a citação por edital foi prematura, pois não foram esgotadas as tentativas de citação pessoal, inclusive diante da informação de que o executado se encontrava em outro estado (Goiás), sem que fosse expedido AR ou cumprida carta precatória. A agravante sustenta ter empreendido diversas diligências infrutíferas para localizar o executado, requerendo a validade da citação por edital e a reversão da decisão de prescrição. A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a necessidade de exaurimento das formas ordinárias de citação como condição para validade da citação ficta.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve esgotamento dos meios ordinários de citação do executado antes da realização da citação por edital, a fim de aferir a validade do ato citatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 414 do STJ exigem o esgotamento das modalidades ordinárias de citação, por correio e por oficial de justiça, como condição de validade da citação por edital.

4. A citação por edital é medida excepcional e somente se legitima após demonstração concreta de que foram esgotadas as diligências razoáveis e eficazes para localização do devedor.

5. No caso, restou comprovado que a citação pessoal foi tentada apenas duas vezes no endereço antigo, sem expedição de AR para o novo domicílio conhecido e sem recolhimento das custas para cumprimento da carta precatória.

6. A ausência de diligência mínima ao novo endereço informado invalida a citação por edital, porquanto não atendido o requisito de esgotamento dos meios ordinários, comprometendo o contraditório e a ampla defesa
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; LEF, art. 8o; CPC/2015, arts.
239,
256 e 257.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1.075.740/RR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01.12.2009; TJMT, N.U 1012907-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 17.7.2025; TJMT, N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.5.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos da execução fiscal n. 0006284-40.2011.8.11.0007, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital e declarou a prescrição da CDA n. 5451/2011. (Id 185266926).

Na decisão agravada, o juízo reconheceu que a citação por edital não observou os requisitos legais, pois foram realizadas apenas duas tentativas de citação pessoal, sendo certificado que o executado havia se mudado para o estado de Goiás. A carta precatória expedida não foi cumprida em razão da ausência de recolhimento das diligências, e tampouco foi providenciada a citação por AR para a Comarca de Jataí/GO. Nessas circunstâncias, entendeu-se que não houve esgotamento dos meios ordinários para localização do executado, conforme exige a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a nulidade da citação, declarou-se a prescrição da Certidão de Dívida Ativa n. 5451/2011, por ausência de citação válida que pudesse interromper o prazo prescricional. (Id 185266926).

Nas razões recursais
, o agravante afirma que foram realizadas várias tentativas de localização do endereço da parte executada, todas infrutíferas, o que afastaria a alegação de ausência de esgotamento das vias citatórias.

Pleiteia o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e considerar válida a citação por edital. (Id 280956858).

Em sede de contrarrazões
, a Defensoria Pública manifesta-se pelo desprovimento do agravo. Sustenta a regularidade da decisão agravada, destacando que a citação por edital somente é válida quando esgotados todos os meios ordinários de localização do devedor.

Ressalta que não foram promovidas diligências efetivas para a localização do endereço da parte executada, tampouco houve cumprimento da carta precatória expedida ou da determinação para expedição de AR.

Assim, entende que restou caracterizada a nulidade da citação e, por conseguinte, a prescrição da CDA n. 5451/2011, conforme reconhecido pelo juízo de origem. (Id 293787364).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital e, em consequência, declarou a prescrição da CDA n. 5451/2011. A demanda originária tem por objeto a cobrança de crédito tributário (Taxa, ISSQN), inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 5451/2011 (Lei 6.830/80, art. 8o).

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Da renovação das diligências:

A agravante sustenta que a citação por edital seria válida, pois teria realizado diversas tentativas de localização da parte executada, todas infrutíferas, o que demonstraria o esgotamento dos meios ordinários de citação.

Sem razão, contudo.

A decisão agravada assim fundamentou:

“
Assim, vê-se que no ordenamento jurídico pátrio a regra é a citação pessoal, sendo que a citação ficta constitui exceção e só se legitima após comprovado o esgotamento de todos meios possíveis para a localização do devedor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no AgRg NO Ag 1075740/RR, julgado sob o rito do recurso repetitivo (art. 543-C), o que não ocorreu no caso em tela.

No caso em apreço, constato que a citação editalícia não atendeu aos requisitos legais acima elencados, porquanto foi tentada a citação pessoal da parte executada por apenas 2 (duas) vezes por oficial de justiça, sendo que em ambas as oportunidades foi certificado que o executado se mudou para o estado de Goiás.

Expedida Carta Precatória, esta não foi cumprida em razão do não recolhimento das diligências, bem como também não foi cumprida a determinação de expedição de AR para citação na Comarca de Jataí –GO.

Nesta linha, a parte simplesmente alegou que o executado encontrava-se em lugar incerto e não sabido, não havendo apresentação de novo endereço pela parte exequente ou outra medida cabível
.” (Id 185266926)

A respeito da nulidade da citação por edital, cumpre destacar que, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil, “para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu ou do executado”, sem a qual não se estabelece a relação jurídica processual. Trata-se de requisito essencial à formação válida do processo executivo.

Ainda segundo o art. 256, II, do mesmo diploma, a citação por edital somente é admitida quando “ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando”, o que evidencia seu caráter excepcional.

No âmbito da execução fiscal, o art. 8o da Lei 6.830/80 estabelece a ordem de preferência e os requisitos para a realização da citação.

Portanto, à luz dessas normas, a citação por edital configura medida subsidiária, aplicável apenas quando frustradas as tentativas de citação por meios ordinários.

Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça:

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
”

A jurisprudência exige o esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital, conforme diversos julgados deste Tribunal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. (...)

3. A citação por edital no âmbito administrativo sancionador é medida de exceção, condicionada ao esgotamento prévio dos meios ordinários de cientificação pessoal ou postal do administrado, nos termos do art. 121 da LC/MT no 232/2005.

4. A tentativa única de notificação via AR, devolvido com a anotação “não procurado”, sem diligência adicional, não satisfaz o dever estatal de esgotamento de meios ordinários para localização do destinatário.

5. A ausência de citação válida compromete o contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionais assegurados no art. 5o, LV, da CF/1988, e macula a higidez formal do processo administrativo sancionador.

6. Reconhecida a nulidade da citação editalícia, impõe-se declarar a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal por vício originário insanável.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a citação editalícia promovida no processo administrativo sancionador quando não demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado. 2. A ausência de citação válida contamina os atos subsequentes, incluindo a constituição do crédito e a emissão da CDA, impondo a extinção da execução fiscal respectiva.”

(N.U 1012907-07.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025)”

No caso dos autos, o juízo de origem reconheceu, com base no conjunto probatório, que não houve exaurimento dos meios para localização do executado, especialmente porque:

Houve duas tentativas frustradas no antigo endereço;

Foi certificado que o executado residia em Jataí/GO;

Foi expedida carta precatória sem recolhimento das diligências;

Não se promoveu a citação por AR para o novo domicílio informado.

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, reforça que a citação por edital é inválida por ausência de esgotamento das demais modalidades, especialmente diante da ausência de diligência mínima no novo endereço conhecido. (Id 293787364)

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação editalícia sem a devida demonstração do esgotamento das formas pessoais de citação implica nulidade do ato citatório, o que atrai, como consequência, a contaminação dos atos subsequentes.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO CITATÓRIO INVÁLIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

3. A Súmula 414 do STJ estabelece que a citação por edital na execução fiscal é admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação pessoal, por correio e por oficial de justiça.

4. A jurisprudência do STJ exige, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.103.050/BA), o exaurimento dos meios disponíveis para localização do devedor como condição para a validade da citação por edital.

5. No caso concreto, não se comprova a prévia tentativa de citação por correio, inviabilizando o uso da citação por edital, considerada, portanto, nula.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A citação por edital, no âmbito da execução fiscal, somente é válida quando esgotadas, com a devida comprovação nos autos, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça."

(N.U 0001996-56.2019.8.11.0108, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.5.2025).

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, uma vez que a citação por edital foi determinada de forma prematura, sem que fossem esgotadas as demais formas de citação pessoal.

Destaco que, embora houvesse nos autos informação quanto à mudança do executado para o estado de Goiás, não foi providenciada a expedição de correspondência com aviso de recebimento (AR) para o novo endereço, tampouco recolhidas as diligências necessárias à expedição da carta precatória. Esta, inclusive, somente foi emitida posteriormente, ou seja, após a concretização da citação ficta, o que evidencia a ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de localização.

Tal circunstância compromete a validade do ato citatório, nos termos da Súmula 414 e da jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025